Tribunal: TJMT
Processo: 0004833-54.2019.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004833-54.2019.8.11.0021
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de seis meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de dez dias-multa de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante no interior de carro estacionado, que se encontrava ligado; (ii) lavratura de termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora; (iii) prova judicial evidencia que o réu estava embriagado dentro de um veículo inerte.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta; subsidiariamente (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) afastamento da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; (iv) isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se conduta do apelante é atípica e se há provas suficientes para subsidiar sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A despeito de existir indícios de que o réu conduziu veículo automotor sob influência de álcool, o que a princípio, caracterizaria o delito em questão, de rigor sua absolvição, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório somente é capaz de comprovar que o apelante foi encontrado dentro de um carro estacionado, inexistindo nos autos provas judicializadas que comprovem que ele incorreu no tipo penal em questão.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, III, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 07020607720218070007; TJMT, ApCrim n. 1001602-42.2022.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004833-54.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 514.269.511-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

RECURSO DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA PROBAT
ÓRIA
.
APELO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que
condenou
o réu
pela prática do delito
de embriaguez ao volante
, à pena de

se
is
meses de
detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
d
e
z
dias-multa
de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor
.

2. Fatos relevantes:
(i)

réu preso em flagrante
no interior de carro estacionado,
que se
encontra
va
li
gado
;
(
ii
) lavratura de termo
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora;

(
i
i
i
)

prova judicial
evidencia
que o réu estava embriagado dentro de um veículo
inerte.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
)
absolvição
por atipicidade da conduta; subsidiariamente (
ii
)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) afastamento da pena acessória de suspensão
ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor;
(
iv
) isenção do p
agamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em

saber se
conduta do apelante é atípica
e se há provas suficientes para subsidiar sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A despeito
de
existi
r
indícios de que
o réu

conduziu veículo automotor
sob influência de álcool, o que a princípio, caracterizaria o
delito em questão, d
e rigor
su
a absolvição
, por insuficiência de provas
,
quando o
conjunto probatório
somente é capaz de comprovar que o apelante foi encontrado
dentro de um carro estacionado,
inexistindo nos autos provas judicializadas que com
provem que ele incorreu no tipo penal em questão.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelo conhecido e
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código
de Trânsito Brasileiro,
art.
306,
II
; Código de Processo Penal,
art
s
.
155,
386,
I
II, VII
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT,
ApCrim
n. 07020607720218070007;
TJMT,
ApCrim
n.
1001602-42.2022.8.11.0006
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pelo réu
Divino Alves da Silva Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal da Comarca de
Água Boa
, nos autos da
ação penal
n.
0004833-54.2019.8.11.0021
, que
o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 306,
II
,
do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de
6
(se
is
) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de

1
0
(d
ez
) dias-multa e da penalidade acessória de suspensão
ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

pel
o prazo de 02 (dois) meses
(id.
237243663
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
requer
a absolvição do apelante
por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo

Penal
. Em caráter subsidiário,
postula
: (
i
)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; (
ii
)

afastamento da pena acessória de suspensão
ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
; (
iii
)
isenção do pagamento das custas processuais
(id.
244022178
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet

pugnou pel
a rejeição do apelo
(id.
244022182
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
245175687
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Divino Alves da Silva Souza

foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
II
,
do Código de Trâ
nsito Brasileiro)
,
com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 17 de março de 2019, por volta de 02h30, em via pública, na rua 01, bairro Rodoviário, em frente
a
Rodoviária, nessa cidade, o denunciado, ciente da ilicitude de sua conduta, conduziu um
veículo
automotor, modelo Saveiro CE. placas NKY-6708, cor branca com a capacidade automotora reduzida em razão da influência de álcool, conforme o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora acostado em fis. 04.

Segundo apurado, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Rodoviário, próximo a Rodoviária, quando se depararam com o veículo acima mencionado estacionado contramão da via pública, os
policiais
visualizaram o denunciado dentro do automóvel tentando dar partida no veículo que já
encontrava-se
ligado.

Realizada a abordagem, constataram que o denunciado
encontrava-se
embriagado, pois apresentava fala alterada,
desequilíbrio
, odor
etílico
e
sonolência
, olhos vermelhos, desordem nas vestes e dispersão, foi realizar o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fl. 04-IP)
(id.
244021255 – Págs. 1-2).

Regularmente processada
e instruída
a ação penal,
o recorrente foi condenado
nos termos da
denúncia.

Irresignad
a
,
a defesa

técnica
sustenta
que
a
conduta
do recorrente é atípica, pois, em sua perspectiva, a tentativa de partida, com o automóvel parado, não caracteriza o tipo penal previsto no artigo 306 do CTB.

Pois bem.

Data vênia a cognição do Juízo
a quo
, a detida análise do conjunto probatório revela que o pleito defensivo comporta provimento.

A leitura da decisão singular revela que
a condenação
está lastread
a
no termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, lavrado no momento da prisão do recorrente, e nas declarações judiciais do policial militar
Jobson Silva Freitas
.

A
o ser ouvido em juízo, a referida testemunha
ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, aduzindo que estava em rondas
com a guarnição policial
pelo bairro Rodoviário
quando visualiz
ou
um veículo estacionado
na contramão d
a
via
. Afirmou que o carro se
encontrava
ligado
e
,
ao se aproxim
ar
, percebe
u
que o recorrente tentava dar partida no autom
óvel.

Pontuou que
ao abordar
o acusado,
verificou

que ele
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de bebida alcoólica, de modo que
foi realizado o
auto de constatação de embriaguez e
ele foi

conduzido
(
mídia audiovisual -
id. 244022169).

O réu, interrogado perante
a
autoridade policial,
afirmou
que
ingeriu
bebida alcoólica
no dia dos fatos e que foi dirigindo
até a região da rodoviária
para comprar um lanche
.
Explicou
que não adentrou na contramão,
apenas estacionou
o carro em local destinado para parada de ônibus
(id. 244021255
– Págs. 15-17
).

Em juízo, fez uso de seu direito de constitucional ao
silêncio.

Diante dos elementos de convicção acima exposto
s
, depreende-se que
não está comprovado nos autos, de
maneira

indubitável, que o recorrente
incidiu na
conduta nuclear
do delito tipificado no artigo 306 do CTB, qual seja,
conduzir
veículo automotor.

Deveras, “
o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo
.” (TJDFT, Apelação Criminal n. 07020607720218070007, Relator: Des.
Nilsoni
de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, Julgado em 28/04/2022,
DJe
13/05/2022).

Com efeito, não se nega que o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora e o depoimento judicial de policial condutor da ocorrência são, em regra, elementos idôneos para subsidiar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

Ocorre que, na espécie,
não h
á
provas robustas de que o réu tenha conduzido o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, porquanto embora encontrado com sinais de embriaguez
,

não foi visto na condução do carro
, notadamente, porque, quando encontrado
,
o veículo estava
estacionado.

A propósito, em situação similar a dos autos, decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO – VIABILIDADE – RÉU ENCONTRADO FORA DO VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO.

Para a caracterização do crime de embriaguez ao agente deve conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; se as provas dos autos indicam que o veículo estava estacionado e não há substrato para afirmar que o acusado se encontrava na condução do carro, não há como se m
anter a condenação pelo delito.

Apelo defensivo conhecido e provido
.
”
(
N.U 0004132-60.2018.8.11.0011,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023,
DJ
e
22/09/2023)

Além disso, em que pese o órgão ministerial
apontar
que o recorrente admitiu em sede policial ter conduzido o veículo automotor embriagado para ir até a rodoviária,
tal circunstância fática não

foi comprovada
em juízo, visto
que o apelante ficou em silêncio em seu interrogatório
judicial
e a testemunha policial apenas assentou que o apelante foi encontrado dentro do
carro, ainda
parado.

Ou seja
,
somente há provas judicializadas de que o acusado estava
no interior
de um carro estacionado, inexistindo comprovação de que tenha
conduzido
veículo automotor sob influência de
álcool.

Desse modo, basear
a condenação do acusado em sua
confissão extrajudicial

implica
ria
na vedação prevista no artigo 155 do Código de Processo
Penal.

Assim, em que pese existir indícios de que o
réu
conduziu o
veículo automotor
embriagado, tal fato não foi comprovado em juízo, o que impõe a sua absolvição, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço
e

dou provimento

a
o recurso interposto
pelo réu
Divino Alves da Silva Souza
,

para
absolvê-lo
do delito tipificado no artigo 306, II
,
do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 386,
V
II, do Código de Processo Penal,
em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise dos pleitos subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024